Tribunal: TJES
Processo: 5008957-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008957-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

II. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide.

III. Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

IV. Na hipótese, considerando
o curto período extrapolado para cumprimento da
obrigação de fazer,
sopesada à natural complexidade de casos tais como o presente, sobretudo da efetivação de internações em Municípios do interior, e não haver indícios de resistência injustificada do ente estatal em adimplir às determinações judiciais
,
tampouco noticiado prejuízo concreto pelo exequente,
procede-se à redução das
astreintes

para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008957-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
PAULO LIMA

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
elo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
e
DECISÃO
proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA TERESA, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0001115-66.2016.8.08.0044) movido por
PAULO LIMA
, cujo
decisum
acolheu em parte a impugnação ofertada pel
o

executado
/
agravante
para reduzir o valor total das
astreintes
a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não houve nenhum prejuízo à parte autora, tendo a internação sido devidamente efetivada
”,
em atenção às
decisões datadas de 22.06.2016 e 04.09.2017,
não tendo o agravante resistido em cumprir as internações determinadas pela autoridade judicial.

Pontuou que
embora os prazos conferidos para cumprimento das obrigações de fazer tenham sido curtos, as internações ocorreram
“
dentro da razoabilidade esperada dentro do procedimento padrão da Secretaria de Saúde
”, ressaltando, ademais, que “
a condenação ao pagamento de astreintes deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”,
sob pena de ensejarem enriquecimento sem causa do
ex adverso
,

em prejuízo do erário.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para afastar a condenação em
astreintes
ou, subsidiariamente, sua redução.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por
seu turno
, a jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Vejamos:

Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a parte agravada em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia do agravante, mas coagir este ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE HABILITAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA PROCESSUAL (ASTREINTES) APLICADA PELO JUÍZO TRABALHISTA, NA CLASSE TRABALHISTA. DESCABIMENTO. CARÁTER COERCITIVO E INTIMIDATÓRIO (TÉCNICA EXECUTIVA, INSTRUMENTAL). SANÇÃO PECUNIÁRIA PROCESSUAL. VIÉS INDENIZATÓRIO OU ALIMENTAR INEXISTENTES, SEM NENHUMA RELAÇÃO, NEM SEQUER REFLEXA, COM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
2.
As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo – em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença –, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta.
2.1
Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada.

(...)
(
STJ
;
REsp n. 1.804.563/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Tem-se, portanto, que os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, enriquecimento ilícito do
ex adverso
.

Registre-se, outrossim, na esteira da remansosa jurisprudência do e. STJ, que “
o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é contado em dias úteis
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.998.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 537, § 4º, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...)
3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis" (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019).
4.
A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC.

5.
Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela jurisdicional, a incidência da multa prevista no art. 536, § 1º, e 537 do CPC é consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso,
o cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis.
(...)
(
STJ
; REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

No caso, verifiquei
a existência de duas decisões determinando,
em sede de
tutela provisória de
urgência
antecipada,
a internação compulsória de ANTONIO LIMA.

Na primeira, objeto de decisão datada de 22.06.2016, conquanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tenha sido intimado para cumprimento em 29.06.2016, somente
adimpliu sua obrigação em 05.08.2016,
13 (treze) dias úteis após o termo final
.

Já na decisão de reinternação, proferida em 04.09.2017, da qual o agravante foi intimado em 18.09.2017, embora tenha constado na ordem a obrigação de cumprimento imediato, est
a
foi
efetivada
em 26.09.2017,
06 (seis) dias úteis após sua intimação.

Com a demanda já sentenciada, na qual
foi
julgado procedente o pedido autoral e confirmada a antecipação da tutela, o agravado ingressou com cumprimento de sentença tendo por objeto a execução das
astreintes
no valor de R$ 23.984,99 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
alicerçando-se, para tanto, na morosidade de cumprimento das ordens pelo agravante.

Tal valor, entretanto, foi reduzido, em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença,
pelo magistrado
a quo
, amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

P
ondo em relevo o curto período extrapolado pelo agravante para cumprimento da primeira internação e o ainda menor prazo transcorrido desde a intimação
da segunda decisão
,
sopesada à natural complexidade de casos tais como o presente, sobretudo da efetivação de internações em Municípios do interior, e não haver indícios de resistência injustificada do ente estatal em adimplir às determinações judiciais
,
tampouco noticiado prejuízo concreto pelo exequente,
procedo à redução das
astreintes

para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida com o fito de proceder a redução das
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É
como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.